Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
2. Acerca do tema, cabe citar o entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, segundo o qual o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso.
3. No caso dos autos, após provocação pela via administrativa, o plano de saúde se limitou a orientar à parte agravante que procurasse atendimento junto às clínicas conveniadas, ocorre que, ao que tudo indica, tais clínicas não atendem a especialidade indicada pelos relatórios médicos colacionados aos autos ou não possuem disponibilidade de vagas. 3.1 Ressalto que os relatórios médicos constantes dos autos pontuam que, caso o agravante não seja submetido aos tratamentos recomendados, pode ter prejudicada sua saúde e desenvolvimento comprometendo, assim, a sua qualidade de vida, o que demonstra a necessidade e urgência do tratamento, além do perigo de dano.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.